Tribunal: TJSP
Processo: 1007688-83.2023.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes – nulidade do julgamento virtual – inocorrência – advogados dos embargantes devidamente intimidados, por meio de publicação no Diário Oficial – embargantes que não apresentaram oposição ao julgamento virtual – de resto, inexistência de omissão, contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes – nulidade do julgamento virtual – inocorrência – advogados dos embargantes devidamente intimidados, por meio de publicação no Diário Oficial – embargantes que não apresentaram oposição ao julgamento virtual – de resto, inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado – embargos rejeitados.